Tribunal: CARF
Processo: 13855.900001/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.900001/2014-51
ACÓRDÃO
3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA MANDU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EXPORTAÇÃO DIRETA E
INDIRETA. COMPROVAÇÃO.
Receitas de exportação podem decorrer de operações de exportação direta
ou via empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
O crédito deve ser reconhecido quando comprovada que as mercadorias
foram destinadas à exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Houve proposta de diligência apresentada pelo Conselheiro Marcos
Roberto da Silva que, por maioria de votos, foi rejeitada pelo colegiado. Vencidos os Conselheiros
Marcos Roberto da Silva e Dionísio Carvallhedo Barbosa na proposta de diligência.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS
Não-Cumulativa – Exportação do 2o Trimestre de 2009, no importe de R$ 967.400,19, por meio da
PER/DCOMP n.o 25722.79521.141209.1.1.09-8320, ao qual a contribuinte vinculou declarações de
compensação.
O despacho decisório homologou parcialmente as compensações pelas seguintes
razões (fls. 261/266):
“1. Preliminarmente cabe esclarecer que a interessada efetuou Pedido de
Ressarcimento (PER), registrado sob o no 25722.79521.141209.1.1.09-8320 no
montante de R$ 967.400,19, referente a créditos de COFINS Não-Cumulativa –
Exportação do 2o Trimestre de 2009 (fls.3-5) e transmitiu as declarações de
compensação (DCOMP) vinculadas (fls.6-69), conforme discriminado abaixo.

Na sequência, registra o procedimento de verificação sumária, identificando os itens
conferidos, detalhando as verificações realizadas e expondo a inconsistência
detectada:
2. O referido Pedido de Ressarcimento foi submetido a verificação fiscal sumária
prevista na Norma de Execução Conjunta COSIT/COREC/COFIS/COPES no 1, de 6 de
junho de 2011, disciplinada pela Ordem de Serviço DRF/SJR no 3, de 21 de fevereiro
de 2013, em razão da proximidade da homologação tácita de declarações de
compensação vinculadas.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
3
3. Durante o procedimento de análise, foram conferidos cadastros, declarações,
demonstrativos e informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB).
4. Detalhando, efetuou-se as seguintes verificações:
a) Conferência dos dados consignados no pedido de ressarcimento com os da ficha
de inscrição do interessado (empresa baixada por incorporação) e da empresa
sucessora no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como verificação da
situação cadastral de sua inscrição nesse sistema (fls.71-75);
b) Verificação da forma de apuração do lucro para determinação do imposto sobre a
renda do interessado (fls.77-128);
c) Verificação da existência de outras declarações de compensação (DCOMP)
vinculadas ao pedido de ressarcimento acima discriminado (fls.76);
d) Verificação da regularidade de cadastro no CNPJ dos maiores fornecedores
(geradores de crédito) registrados na Declaração de Informações Econômico- Fiscais
da Pessoa Jurídica do exercício de 2010 (DIPJ 2010) do interessado (fls.129);
e) Verificação da compatibilidade do volume de operações de exportação do
interessado registrado nos sistemas de comércio exterior da RFB (DW Aduaneiro)
com os dados constantes nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) [fls.258];
f) Exame da compatibilidade do pedido de ressarcimento, relacionados acima, com
os dados registrados nos DACON apresentados (fls.130-225 e 258);
g) Verificação da anulação do valor objeto do pedido de ressarcimento, acima
mencionados, pelo estorno no DACON apresentado (fls.226-257).
5. Nessa análise, constatou-se irregularidade na comparação entre a receita de
exportação direta informada na DIPJ 2010 e o volume de exportações verificado no
Sistema Data Warehouse Aduaneiro (DW Aduaneiro), referentes ao ano calendário
2009. O volume de exportação direta verificado nos sistemas de comércio exterior
corresponde a 89,07% da receita de exportação direta informada na DIPJ 2010.
Como é esperado volume de exportação na mesma ordem de grandeza durante o
ano calendário, fato que não ocorreu, cabe glosa proporcional à diferença
constatada, ou seja, de 10,93% (100 – 89,07) do crédito vinculado à exportação
pleiteado pelo interessado, conforme demonstrado a seguir:

6. Anexou-se, neste processo, documentos dos sistemas: CNPJ (fls.71-75);
CPERDCOMP (fls.3-69); DACON (fls.130-257); DIPJ (fls.77-128) e SIEF-PERDCOMP –
extrato de documentos vinculados (fls.76).”
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
4
Ou seja, o Despacho Decisório deixou de reconhecer a integralidade do crédito da
ora Recorrente em razão da divergência dos valores referentes à exportação declarados pela
Recorrente com os que constam nos sistemas da Receita Federal.
Inconformado o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
294/308), no qual arguiu, preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, junta
documentos e defende a existência do crédito pleiteado.
Ao analisar a questão, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em acórdão assim ementado (fls. 622/646):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
PROVA
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que
não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NÃO INCIDÊNCIA.
Receitas de exportação podem decorrer de operações de exportação direta ou via
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de venda com o fim específico de exportação é feita mediante a
apresentação de uma nota fiscal de venda, da qual conste como adquirente uma
empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias o embarque de
exportação ou recintos alfandegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
5
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega, em
síntese:
1) Preliminarmente, a nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
em razão do descumprimento do dever de investigação, de presunção
indevida, cerceamento do direito de defesa e inovação da fundamentação; e
2) no mérito, a validade e existência dos créditos e que os documentos
juntados aos autos são suficientes para a comprovação da ocorrência das
exportações indiretas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório seria nulo em razão da violação ao
direito de ampla defesa e contraditório (artigo 5o, LV, da Constituição Federal), na medida em que
a Autoridade Fiscal não teria juntado aos autos a consulta do sistema “DW Aduaneiro” da Receita
Federal que motivou o não reconhecimento de parte do seu crédito pleiteado, em virtude de
dados inconsistentes referentes a exportações realizadas.
A glosa de parte dos créditos postulados se deu em virtude de suposta divergência
entre o volume de receita de exportação constante do sistema “DW Aduaneiro” e o que foi
informado na DIPJ e DACON da Recorrente. Com base nisso, concluiu-se que a Recorrente teria
realizado volume de exportação menor do que informado.
Para a Recorrente, referida conclusão e o fato do Despacho Decisório não vir
acompanhado de documento que demonstra o valor considerado no sistema “DW Aduaneiro”
tornaria o ato nulo.
Entendo que tal alegação não merece prosperar.
O Sistema Data Warehouse Aduaneiro – “DW Aduaneiro” é uma infraestrutura de
armazenamento de dados projetada especificamente para lidar com informações relacionadas a
atividades aduaneiras. Isso inclui dados sobre importação, exportação, controle de fronteiras,
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
6
tarifas, impostos, regulamentações comerciais e outros aspectos relacionados ao comércio
internacional e alfândegas.
Com tal sistema, a Receita Federal consegue integrar e organizar dados
provenientes de várias fontes, como sistemas de gerenciamento de fronteiras, sistemas de
comércio exterior, sistemas financeiros. Eles são projetados para oferecer suporte à análise e
relatórios sobre o comércio internacional, ajudando a monitorar o fluxo de mercadorias,
identificar tendências, detectar fraudes, facilitar o cumprimento das regulamentações e otimizar
os processos aduaneiros.
No caso, ao analisar os créditos vinculados à exportação pleiteados pela Recorrente,
o Despacho Decisório realizou o confronto entre os valores de exportação declarados e cujos
créditos foram objeto de pedido de compensação, com os valores constantes no seu sistema
aduaneiro. Como houve divergência, houve a glosa de parte do crédito.
Importante destacar, que mesmo não tendo juntado aos autos cópia de um
documento emitido por tal sistema, o Despacho Decisório apontou os valores considerados e
demonstrou a divergência que embasou a decisão, veja-se o quadro juntado:

Portanto, a Recorrente pode entender exatamente os motivos do reconhecimento
parcial do crédito, e, assim, ter a oportunidade de demonstrar e comprovar a existência integral
do saldo credor declarado.
Como sabido, quem deve provar que tem o direito aos créditos, no caso, é a
contribuinte que pede o ressarcimento. De acordo com o artigo 36 da Lei n.o 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da prova
incumbe a quem alega, sendo essa disposição também encontrada no artigo 333 do Antigo
Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869/1973), cuja redação se manteve no artigo 373, I, do Código
de Processo Civil atual, que se aplica subsidiariamente ao Decreto n.o 7.574/ 2011.
Quanto à alegação de nulidade da decisão proferida pela DRJ quando da análise da
Manifestação de Inconformidade, entendo que a mesma também não merece prosperar.
A Recorrente apresentou pedido de compensação de crédito de COFINS Exportação
do 2o Trimestre de 2009.
Ao analisar o direito ao crédito, a Receita Federal proferiu Despacho Decisório
deixando de reconhecer parte do crédito sob a justificativa de que o seu sistema aduaneiro
apontava um valor de exportação menor do que aquele declarado pela Recorrente.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
7
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apontou e trouxe elementos
para comprovar a existência do crédito, demonstrando que parte dele se refere a operações de
exportação indireta, essa não reconhecida no sistema “DW Aduaneiro”.
Como não poderia deixar de ser, o acórdão da DRJ se manifestou especificamente
sobre a alegação da Recorrente, qual seja, a parte do crédito não reconhecido – exportações
indiretas.
Se o processo administrativo tem como princípio a busca da verdade material, e o
presente processo trata especificamente sobre a comprovação da composição de crédito de
COFINS, é evidente que as decisões administrativas vão tratar sobre os elementos probatórios
trazidos aos autos.
No caso, a decisão não inova, ela apenas se debruça, ainda mais detalhadamente
que o despacho decisório, sobre os elementos de fato e de direito trazidos pela Recorrente em sua
Manifestação de inconformidade.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade suscitadas.

2. DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No mérito, a controvérsia encontra-se no direito ou não ao crédito referente às
operações de importação indireta, que envolvem operações em que há venda a venda no
mercado interno com destino a exportação. Ou seja, nesse caso a empresa adquirente compra a
mercadoria no mercado interno, mas irá promover a exportação.
A DRJ considerou que a Recorrente não logrou êxito na comprovação de venda com
o fim específico de exportação que, em seu entendimento, deve ser feita mediante a
apresentação de uma nota fiscal de venda, da qual conste como adquirente uma empresa
comercial exportadora, e com destino das mercadorias ao embarque de exportação ou recintos
alfandegados.
Por sua vez, alega a Recorrente ter comprovado, pelos documentos juntados aos
autos, a efetiva operação de exportação indireta e, por isso, seu direito ao crédito integral.
Passa-se então a analisar a liquidez e certeza do crédito em questão.
O Pedido de Ressarcimento formulado pela Recorrente foi fundamentado no §1o do
artigo 6o da Lei n.o 10.833/2003, o qual dispõe:
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
8
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.”
A Imunidade da COFINS sobre exportações indiretas está prevista no artigo 149,
§2o, inciso I, da Constituição Federal. Veja-se:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
ocaputdeste artigo:(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;(Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)”
O texto constitucional deixa bastante claro que as operações de exportação indireta
são também imunes, pois vincula à benesse “as receitas decorrentes de exportação” e, por isso,
garantem à Recorrente o direito ao ressarcimento do crédito de COFINS.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, tem Tese firma, em sede de
Repercussão Geral, no sentido de que a imunidade em questão tem natureza objetiva e não
subjetiva, de modo que é irrelevante se a exportação ocorreu de forma direta ou indireta para fins
da não competência da tributação pelas contribuições sociais. Eis a ementa do Recurso
Extraordinário n.° 759.244:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
9
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune
ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
Eis a tese fixada (Tema 674):
“A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.”
O Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto quando do julgamento do referido
Recurso, trata do conceito de “empresas comerciais exportadoras” e dos limites postos pela
legislação da Contribuição ao PIS e da COFINS:
“Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em duas categorias: (i)
uma, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei
1.248/1972, que possuem o Certificado de Registro Especial, de acordo com as
normas aprovadas pelo Ministério da Fazenda (art. 2o, I, do Decreto-Lei
1.248/1972), chamadas habitualmente de “trading companies”; (ii) outra,
englobando aquelas que não possuem o Certificado de Registro Especial e são
constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. Essa diferenciação não produz
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
10
nenhuma consequência fiscal, porque a Administração Tributária dispensa o mesmo
tratamento a ambas (disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio- exterior/empresacomercial-exportadora-tradingcompany). Atualmente, as
empresas comerciais exportadoras, independentemente de possuírem o Certificado
de Registro Especial, ao adquirirem produtos no mercado interno para posterior
remessa ao exterior, já gozam de benefícios fiscais relacionados ao imposto sobre
produtos industrializados – IPI (art. 39 da Lei 9.532/1997), contribuições para o
PIS/PASEP (art. 5o da Lei 10.637/2002) e COFINS (art. 6o da Lei 10.833/2003) e
imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS (art. 3o da LC 87/1996).
No que diz respeito à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF, atento aos
pressupostos dogmáticos responsáveis pela positivação da regra, entendo que
também deve ser aplicada, em prestígio à garantia da máxima efetividade, o que
passo a explicar. De antemão, registro não incidir a disposição prevista no artigo
111, II, do CTN, no sentido de interpretar-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção, já que desta não se trata. Cuida-se, como
visto, de imunidade tributária, a respeito da qual a Jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL tem convergido para uma profusa hermenêutica
constitucional, admitindo-se a utilização de todos os métodos interpretativos,
inclusive o teleológico ou finalístico.
(...)
O escopo da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF é a desoneração da carga
tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior,
evitando se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais
competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas e o
desenvolvimento nacional.
(...)
No caso, levando em consideração a finalidade da norma constitucional imunizante,
não há como simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das
exportações indiretas, de modo a tributar as operações realizadas no mercado
interno e imunizar exclusivamente a posterior remessa ao exterior. Ora, a
imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as “receitas de
exportação”, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas,
devendo incidir também na comercialização entre o produtor/vendedor e as
empresas comerciais com finalidade específica de exportação. No horizonte das
exportações indiretas, as aquisições domésticas não podem ser entendidas como um
fim em si mesmas, mas como operações-meio – conditio sine qua non – que
alimentam fisiologicamente as vendas ao mercado externo, integrando, em sua
essência, a própria exportação. Assim, para fins de incidência da imunidade
tributária, a transação deve ser vista como uma só, que se inicia com a aquisição em
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
11
solo nacional e finda com a remessa do produto ao exterior. É esse conjunto
preordenado de transações que formaliza a exportação.
Portanto, não resta dúvida de que as operações de exportação indireta são também
imunes e por isso garantem, à Recorrente o direito ao ressarcimento do crédito de COFINS.
Impõe-se, assim, o cumprimento do Tema 674 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.°
1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”
Vale observar que o artigo 1o do Decreto Lei n.° 1.248/1972 determina
expressamente os requisitos para a caracterização da exportação indireta. Veja-se:
“Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim especifico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim especifico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.”
Para comprovar suas alegações, além de cópias de DIPJ do ano-calendário 2009 e
demonstrativos de compensação (DACON), referente aos períodos de abril/2009 a junho/2009,
apresentou também:
 cópias de contas do Razão referentes a abril, maio e junho/2009 (fls.
525/528);
 planilha relacionando Notas Fiscais e Comprovantes de Exportação (fls. 530);
e
 cópias de Notas Fiscais e documentos de exportação (fls. 531/616).
É nesse ponto que divirjo do acórdão proferido pela DRJ, eis que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pelo fundamento de que a venda com o fim
específico de exportação é feita mediante a apresentação de uma nota fiscal de venda, da qual
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
12
conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias o
embarque de exportação ou recintos alfandegados.
Quanto às provas apresentadas, conforme se infere das notas fiscais que
identificam as operações de “vendas equiparadas à exportação”, indicam que as mercadorias já se
encontravam em recinto alfandegado (fls. 538, 558, 576, 585, 591, 593, 595, 608 e 610).
Como esclarecido no Recurso Voluntário, “nas notas acostadas às fls. 531 e 565 não
constam as informações sobre a localização das mercadorias em recinto alfandegado, porque não
são notas de remessa de mercadorias. Tais notas são, respectivamente, de simples faturamento
para remessa futura (NF fls. 531, CFOP 5922) e de nota de complemento de preço referente à NF
n.o 14333 (fls. 538)”.
Com efeito, em todas as notas fiscais de remessa há indicação expressa de que as
mercadorias já se encontram em recinto alfandegado. A título de exemplo, cita-se a nota fiscal
colacionada no acórdão recorrido (fls. 538), com destaque ao campo dados adicionais:

A Recorrente além de juntar todas as notas fiscais de remessas de mercadorias com
fim específico de exportação, juntou aos autos também os memorandos de exportação
respectivos (conforme fls. 539, 559, 577, 586, 592, 594, 596, 609 e 611), emitidos de forma regular
pela empresa exportadora, que atesta a exportação dos produtos, indicando, inclusive os números
do despacho de exportação, do registro de exportação e conhecimento de embarque. É o exemplo
do memorando referente à nota acima citada.

Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.864 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.900001/2014-51
13
Avaliando, assim, a documentação apresentada, tem-se que foi possível verificar os
fatos argumentados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário e, dessa forma, entendo que são
documentos suficientes para reconhecer o seu direito creditório.
A contabilidade da empresa e outras declarações fiscais são provas a favor da
Recorrente e comprovada a existência do aludido crédito tributário, a homologação pretendida
deve ser reconhecida.
Nesse mesmo sentido assim já decidiu este E. Carf:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RATIO DECIDENTE. PRECEDENTE VINCULANTE DO
STF.
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo art. 39, § 2o, da
Lei no 9.532/97 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de cobrança do IPI,
por determinação legal. Todavia, caso apurado em processo administrativo que os
produtos foram exportados, igualmente a conclusão deve ser pelo atendimento
aos requisitos legais e pela não incidência do Imposto, por força da intepretação
ampla que deve ser dada à imunidade em questão. Em outras palavras,
consideram-se cumpridos os requisitos legais para o gozo da “falsa isenção” uma
vez demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões de decidir do STF no
759.244 e na ADI n. 4.735.”
(3402-009.361 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 745
DF CARF MF
Original